Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-42.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÂO CIVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO VOLUNTÁRIA IMPUTADA AO CONTRATANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. RESCISÂO UNILATERAL PELO CONTRATADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CONTRATANTE. CANCELAMENTO INDEVIDO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO DO PLANO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PREVISTO NO ROL DA ANS. DEVER DE AUTORIZAR. CONDUTA ILÍCITA DA RÉ. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CRIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. 1.Diante dos fatos narrados, mostra-se inverossímil que o apelante tenha, voluntariamente, requerido a rescisão do plano de saúde no momento em que aguardava a autorização de procedimento cirúrgico indicado pelo seu médico assistente.
2. 2.Do mesmo modo, a alegação de existência de patologia omitida pelo contratante no momento da adesão ao plano de saúde não encontra respaldo na comunidade científica, posto que a condição de maloclusão se estabelece com o desenvolvimento das estruturas dentofaciais até os 15 anos de idade, e naquela oportunidade, o paciente se encontrava com 8 anos, razão pela qual o plano deve ser restabelecido.
3. 3.Nesse esteio, a prestadora do plano de saúde ao exercer o direito rescindir o contrato, excede os limites de sua finalidade econômica ou social, a boa-fé ou os bons costumes, praticando ato ilícito (art. 187 do CC).
4. 4. De fato, a ausência de cobertura pela seguradora de plano de saúde, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço e abuso de direito, sujeita à indenização por dano moral, independentemente de sua comprovação (dano moral in re ipsa).
5. 5. .A indenização por dano moral tem função compensatória e desestimulante, devendo seu montante ser fixado de forma a desmotivar a reincidência do agente e proporcionar conforto à vítima sem, contudo, promover-lhe o enriquecimento injustificado.
6. 6.Recurso provido.